Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-35.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005502-35.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELMA DE FREITAS ANGOTI TRISTAO - CPF: 650.335.401-06 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005502-35.2019.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): CELMA DE FREITAS ANGOTI TRISTAO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO POR DÉBITOS REFERENTES A IPVA – AUTORA QUE ALEGA NUNCA TER SIDO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO NOS REGISTROS NO DETRAN – DÉBITOS INDEVIDOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO IRREGULARES – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373, II, do CPC, prevê que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, a parte promovente afirma na inicial que nunca foi proprietária do veículo em questão, de modo que ainda que o ente público goze da presunção de veracidade, não se mostra possível exigir outras provas da parte promovente, já que seria desarrazoada a comprovação de não propriedade do veículo ou da existência de documentos comprovando a não aquisição/translação do bem.

Aliás, é certo que o ente público possui a guarda dos documentos referentes à propriedade do veículo, os quais poderiam ser sido apresentados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas.

Além da inscrição em dívida ativa, vejo que ainda houve protesto do nome da promovente o que, certamente, lhe trouxe prejuízos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos e o cancelamento dos protestos, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da cobrança e inscrição indevidas do nome da parte promovente em Dívida Ativa e, ainda, dano material referente ao pagamento da certidão de protesto, conforme disposto que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
rejeito as preliminares apontadas pelo requerido Detran/MT
e
JULGO PROCEDENTE, em parte,
a pretensão autoral para o fim de:

a) CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no ID nº. 27590396;

b)DECLARA a inexistência do débitos discutidos nesta demanda e DETERMINAR

o cancelamento dos protestos dos títulos que representam a relação jurídica discutida na presente demanda
, constante em nome da requerente junto ao Cartório Dalla Riva de Alta Floresta/MT, decorrentes das CDA’s 20192795857; 2019200892; 2018579138 e 2018549217;

c)

DETERMINAR
que os requeridos adotem as providências administrativas necessárias para
realizar o cancelamento das cobranças inscritas em dívida ativa referentes às CDA’s nº. 20192795857; 2019200892; 2018579138 e 2018549217
e
realizar a baixa definitiva do registro do veículo HONDA/CG 125 TODAY, ano de fabricação 1993; CHASSI: 9C2JC1801PRP24990; RENAVAM: 614358787; PLACA JXZ8711 em nome da requerente junto aos seus cadastros
, independente de óbices burocráticos,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e administrativa;

d) CONDENAR
os requeridos a pagarem à autora,
a título de indenização por dano moral, a quantia

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) diante do protesto indevido
, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, devida a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária com base no IPCA-E, devida a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ);

e) CONDENAR
os requeridos
à devolução do montante de R$ 37,00 (trinta e sete reais) corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros a partir da citação
, decorrente do pagamento pela certidão de protesto no Cartório Dalla Riva (2.º Registro Notarial e Registral).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que “se existem falhas de segurança dentro da empresa, ora ré, que possibilitou que o contrato fosse celebrado com um fraudador, o único responsável é a própria instituição financeira.”.

Afirma que não pode ser responsabilizado pela conduta de terceiros, particulares, nos seus negócios jurídicos, posto que não é razoável pretender compelir os órgãos públicos a cancelarem o registro de um veículo e todos os tributos e taxas sobre ele incidente como se o mesmo não existisse.

Alega que eventual fraude praticada por terceiro, não pode ser oposta ao fisco para que se modifique o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 123, do CTN.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O DETRAN, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, posto que os dados cadastrais dos órgãos e entidades públicas estaduais são verdadeiros, até prova em contrário, uma vez que o apelado não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação para transferência de propriedade dos veículos, não podendo, por isso, ser beneficiado pela própria torpeza.

Afirma que “em nenhum momento faz prova da realização do negócio de compra e venda, o que deixa em dúvida se nunca foi ele o proprietário do veículo, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que, de fato, se houve ou não a tradição na data mencionada. Ou seja, não há elementos suficientes para desonerá-lo de qualquer débito incidente sobre o veículo alienado.”.

Aduz que com relação ao IPVA, uma vez alienado o bem, a responsabilidade do débito fiscal se transmite ao adquirente, também com a transferência junto ao órgão estadual de trânsito, não devendo ser reconhecida a transferência da propriedade de veículo automotor mediante tradição, haja vista o regramento contido no CTB.

Sustenta que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente, já que a prova documental é muito frágil a ensejar o direito pretendido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a exclusão ou redução do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Houve manifestação da parte promovente no Id. 110692481, na qual junta documentos demonstrando a existência de protesto no Cartório Notarial e Registral deste Município de Alta Floresta em relação à dívida inscrita na Procuradoria Geral do Estado, motivo pelo qual, requer a concessão da medida liminar para determinar a remoção/suspensão do protesto.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a promovente na inicial que tomou conhecimento de que o bem móvel 2802-HONDA/CG 125 TODAY, placa JXZ-8711, foi transferido para o seu nome, sendo que em nenhum momento o adquiriu, desconhecendo por completo a origem.

Afirma que tal situação gerou inscrição em dívida ativa e protesto, lhe causando prejuízos, o que motivou o ajuizamento da presente ação, na qual pleiteia a inexistência de relação jurídica e dos débitos, bem como o ressarcimento pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

No caso em apreço, a parte promovente afirma na inicial que nunca foi proprietária do veículo em questão, de modo que ainda que o ente público goze da presunção de veracidade, não se mostra possível exigir outras provas da parte promovente, já que seria desarrazoada a comprovação de não propriedade do veículo ou da existência de documentos comprovando a não aquisição/translação do bem.

Aliás, além de não ser possível se exigir a apresentação de provas negativas pela promovente, é certo que o ente público possui a guarda dos documentos referentes à propriedade do veículo, os quais poderiam ser sido apresentados nos autos.

O artigo 373, II, do CPC, prevê que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em contestação houve tão somente a apresentação de extrato do veículo, não tendo havido sequer a demonstração do suposto documento que teria ocasionado a transferência do veículo para o nome da promovente, o qual pertencia anteriormente ao proprietário “Comércio de Tintas Ceara Ltda.”.

Portanto, vejo que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que a Recorrida é, de fato, proprietária do veículo, o que afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e demais cobranças.

Nesse sentido, cito precedentes:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
AUTOR QUE ALEGA NUNCA TER SIDO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO, QUE POSSUI A GUARDA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO
. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO NOS REGISTROS NO DETRAN. TRIBUTO INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, QUAL SEJA, A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11º, DO CPC. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJRN; Apelação Cível: 2018.011709-4; Relator: Desembargador DILERMANDO MOTA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/06/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DANOS MORAIS -
AUTOR QUE ALEGOU NUNCA TER SIDO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E QUE O REGISTRO EM SEU NOME SE DEU MEDIANTE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA
– ENTE PÚBLICO QUE NÃO COMPROVOU A EXATIDÃO E CORREÇÃO DO REGISTRO – TRIBUTO INEXIGÍVEL, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, QUAL SEJA, A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PEDIDO DE DANOS MORAIS QUE NÃO PODEM SER ACOLHIDOS – NÃO HÁ COMO IMPUTAR AOS RÉUS A RESPONSABILIDADE, POIS O AUTOR NÃO DEMONSTROU TER COMUNICADO A ELES QUE NÃO É/FOI PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM R$ 200,00 PARA CADA DEMANDANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1020975-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2019; Data de Registro: 18/01/2019).

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– VEÍCULO TRANSFERIDO MEDIANTE FRAUDE –
DEMONSTRADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE NO USO DO NOME DO AUTOR E DE SEUS DADOS PESSOAIS, É DA FAZENDA PÚBLICA O ÔNUS PROBATÓRIO DA VERACIDADE REFERENTE À TITULARIDADE DO VEÍCULO NOS REGISTROS NO DETRAN
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001723-09.2014.8.26.0602; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 26/07/2017).

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Além da inscrição em dívida ativa, vejo que ainda houve protesto do nome da promovente o que, certamente, lhe trouxe prejuízos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Tendo havido manifestação nos autos informando acerca da existência de novo protesto, DETERMINO a expedição de ofício para o 2° Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta para que proceda a remoção/suspensão do protesto em nome da promovente (Celma de Freitas Angoti Tristao) referente a Certidão de Dívida Ativa n° 20192795857, no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022